Tribunal: TJSP
Processo: 0515562-92.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Guarulhos – Taxa de licença – Exercícios de 1996 a 2005 - Execução ajuizada em dezembro de 2006 e extinta em julho de 2019 – Reconhecimento da prescrição – Ocorrência antes ao ajuizamento da demanda apenas para os exercícios de 1996 a 2001 - Prescrição intercorrente – Inocorrência - Sentença reformada em parte somente para afastar a prescrição da taxa de

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Guarulhos – Taxa de licença – Exercícios de 1996 a 2005 - Execução ajuizada em dezembro de 2006 e extinta em julho de 2019 – Reconhecimento da prescrição – Ocorrência antes ao ajuizamento da demanda apenas para os exercícios de 1996 a 2001 - Prescrição intercorrente – Inocorrência - Sentença reformada em parte somente para afastar a prescrição da taxa de licença dos exercícios de 2002 a 2005 e determinar o prosseguimento da execução fiscal, mantendo-se, no mais, a sentença tal como lançada - Recurso provido em parte.